Tribunal: TJMT
Processo: 1005211-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005211-80.2024.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora, Ação Civil Pública ]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP (SUSCITANTE), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TERRAPLANEGEM SAO CRISTOVAO LTDA - ME - CNPJ: 18.434.228/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOTI - PRESTACAO DE SERVICO LTDA - ME - CNPJ: 18.523.069/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA RESINA DO VAL CARLOTI - CPF: 215.350.718-93 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO JOSE FERREIRA - CPF: 171.992.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE AS EXMAS. DESEMBARGADORAS HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL) E MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4a VOGAL) E O EXMO. DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (6o VOGAL).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. PROVA DA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)

instaurado com o propósito de uniformizar o entendimento acerca da possibilidade de decretação da indisponibilidade de bens do suposto poluidor, em sede de tutela de urgência, no âmbito da Ação Civil Pública Ambiental, independentemente da demonstração de risco de dilapidação patrimonial.

II. Questão em discussão

2.Delibera-se sobre a imprescindibilidade da demonstração do
periculum in mora
específico para a imposição da indisponibilidade de bens em demandas ambientais, perquirindo-se se a mera evidência do dano ecológico é suficiente para fundamentar a constrição patrimonial ou se, ao revés, impõe-se a comprovação concreta da iminência de frustração da tutela jurisdicional reparatória.

III. Razões de decidir

3. A proteção ao meio ambiente, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, fundamenta-se nos princípios da precaução e da prevenção, autorizando a adoção de medidas urgentes para evitar danos irreversíveis.

4. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a evolução legislativa, especialmente com a Lei 14.230/2021, afastaram a presunção do periculum in mora na decretação de indisponibilidade de bens, exigindo a comprovação concreta do risco de frustração da tutela reparatória.

5. Assim, a decretação da medida acautelatória deve observar os requisitos do art. 300 do CPC, sendo necessária a demonstração objetiva de que o demandado está alienando ou
dilapidando
seu patrimônio com o propósito de inviabilizar a reparação do dano ambiental perpetrado.

IV. Dispositivo e tese

6. Incidente parcialmente acolhido, firmando-se a seguinte tese jurídica:

"Na Ação Civil Pública Ambiental, a decretação de indisponibilidade de bens deve estar amparada por
imprescindivel
indicativo comprobatório de que o demandado está a alienar ou a dilapidar seu patrimônio, com o objetivo de frustrar o resultado útil da tutela reparatória."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225; CPC,
arts
. 300, 976; Lei 8.429/1992, art. 16, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no TP 2.476/RJ, Primeira Turma,
DJe
02/10/2020;

STJ, REsp 1.366.721/BA, Primeira Seção,
DJe
19/09/2014;

STJ, REsp 1.835.867/AM, Terceira Turma,
DJe
17/12/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Seção:

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado pela Desembargadora Maria Erotides Kneip, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a partir de questão de direito versado nos autos do Agravo de Instrumento no 1006701-11.2022.8.11.0000, que tramita perante a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (id 204937651).

Nas razões de instauração (id 204937651), a i. Desembargadora Maria Erotides Kneip narra que o Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão do juízo de primeiro grau na Ação Civil Pública no 1000729-58.2022.8.11.0033, em tramite na 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que indeferiu o provimento liminar de indisponibilidade dos bens dos supostos causadores do dano ambiental.

Nesse cenário, aduz que a discussão se volta em estabelecer se a concessão da tutela de urgência, visando decretar a indisponibilidade de bens do causador do dano ambiental, em Ação Civil Pública, demanda prova da dilapidação do patrimônio ou se é suficiente a demonstração da degradação ambiental com o escopo de garantir o resultado útil do processo.

Argumenta persistir divergência judicial entre as Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça, uma vez que para uma parte dos julgadores a decretação da indisponibilidade de bens está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano, enquanto que outros compreendem que a infração administrativa não é suficiente para decretar a indisponibilidade, porquanto não se trata de crime ambiental.

Em suma, nas suas razões de mérito, a Suscitante defende a necessidade de uniformização dos entendimentos, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, em especial com a fixação da tese a respeito da possibilidade ou não de se decretar, em sede de tutela de urgência em Ação Civil Pública, a indisponibilidade de bens do causador do dano ambiental independentemente da prova da dilapidação do patrimônio.

Em atenção ao disposto no art. 181-F, §§1o 2o e 4o, do RITJMT, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC) informou a inexistência de outro IRDR e/ou Incidente de Assunção de Competência (IAC) neste Tribunal que verse sobre o objeto ora em debate, bem ainda quanto a ausência de afetação da temática por parte dos Tribunais Superiores, em sede de sistemática de repetitivos e repercussão geral (id 207616158).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela admissibilidade do incidente e, no mérito, pela fixação da tese jurídica no sentido de ser possível a decretação de indisponibilidade de bens do causador do dano ambiental, em Ação Civil Pública de apuração, independente da prova da dilapidação do patrimônio (id 211671195).

Na sessão do 16 de maio de 2024, o Incidente foi admitido, em razão da presença dos requisitos de admissibilidade (id 215881654).

No id 217876159, certificou-se a comunicação, por meio eletrônico, da suspensão das ações que versem sobre o objeto suscitado até o deslinde final deste IRDR, bem como a publicação, por três vezes consecutivas, no Diário de Justiça Eletrônico.

O NUGEPNAC procedeu com o cadastrado do IRDR n. 10, bem como prestou informações ao Conselho Nacional de Justiça e garantiu ampla divulgação e publicidade do incidente, conforme exposto na certidão de id 219209678.

Intimado, o Ministério Público ratificou o parecer anterior e nada mais requereu.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Seção:

1.

Aspectos processuais

De início, destaca-se que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) é instituto processual que tem por finalidade a uniformização de entendimento a respeito de questão jurídica sobre a qual recaia considerável divergência judicial e multiplicidade de demandas, notadamente a servir como mecanismo de salvaguarda da isonomia e da segurança jurídica.

De pronto, a respeito dos requisitos processuais, é possível atestar que o presente IRDR foi requerido por quem tem
legitimidade
para fazê-lo, nos termos do art. 977, inciso II, do CPC, bem como que esta Seção de Direito Público detém
competência
para sua apreciação, consoante a previsão do art. 978,
caput
, do CPC, c/c art. 181-A e seguintes do Regimento Interno deste Sodalício.

Para mais, quantos aos pressupostos objetivos de
admissibilidade
do instituto, verifica-se que a presente proposição atende ao exigido no art. 976, incisos I e II, do CPC, conforme já deliberado na
sessão dia 15 de fevereiro de 2024, na qual se
admitiu
o processamento do IRDR, em virtude da presença cumulativa da (i)
efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e do (ii) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Ainda, muito embora haja a previsão legal de admissão processual de pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia (art. 983,
caput
, do CPC), verifica-se que, no presente caso, não houve qualquer intervenção nesse sentido.

Assim, sem maiores contendas processuais, tem-se por formalizado o IRDR, estando, pois, apto a pronto julgamento. P
arte-se ao mérito.

2.
Mérito

Conforme já anunciado, o presente IRDR foi suscitado pela Desembargadora Maria Erotides Kneip, a fim de dirimir questão de direito relacionada à possibilidade ou não da decretação
de indisponibilidade de bens em Ação Civil Pública ambiental, independentemente da prova da dilapidação do patrimônio.

A i. Desembargadora argumenta pela possibilidade da decretação da medida constritiva (id 204937651), do mesmo modo como a Douta Procuradoria de Justiça alinha o seu parecer (id 211671195).

Pois bem.

Observa-se, desde logo, que a controvérsia posta diz respeito, em última análise, à proteção do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, insculpido no art. 225 da Constituição Federal, cuja matriz se escora nos princípios da precaução e da prevenção.

Nessa linha, o aparato jurídico é configurado para resguardar, em face da supremacia da prudência, a proteção ambiental integral, sendo certo que a natureza indisponível do bem jurídico protegido, de revelo intergeracional, favorece uma atuação mais incisiva e proativa do juiz, na intenção de resguardar preventivamente os interesses envolvidos ou, em casos de um mal causado, garantir que a cessação seja imediata e que os meios sejam aptos a assegurar a devida reparação (princípio da reparação).

Assim, tendo em vista a complexidade que circunda as hipóteses de dano ambiental, os mecanismos processuais devem atender a celeridade e a eficiência, a par de sustentar uma tutela jurisdicional precaucional, enquanto forma de evitar a perpetuação da lesão ou a materialização de qualquer tipo de ameaça.

Em tal cenário, ganha importância as atribuições conferidas às tutelas provisórias de urgência, porquanto se revelam congruentes ao escopo da máxima proteção, notadamente a fazer frente a perigos latentes ao meio ambiente.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem-se assentado que, no exame de medidas de urgência em matéria ambiental, à luz dos princípios da precaução e da prevenção, o
periculum in mora
milita em favor da proteção do meio ambiente, de modo que a solução mais adequada é o imediato resguardo da pessoa e do meio ambiente, principalmente em situações críticas. É o que se compreende, pois, da jurisprudência que ora se assenta:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRACAUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. FUMUS BONI JURIS. INTERESSE DIFUSO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA N. 618/STJ. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. PERICULUM IN MORA EM FAVOR DA PROTEÇÃO AMBIENTAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A concessão de tutela provisória de urgência é cabível no âmbito deste Tribunal Superior para atribuir efeito suspensivo ou antecipar a tutela em recursos ou ações originárias de sua competência, devendo haver a satisfação simultânea dos requisitos da verossimilhança das alegações e do perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte, bem como para concessão de efeito suspensivo a recurso especial interposto. III - O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, insculpido no caput do art. 225 da Constituição da República, é interesse difuso, de titularidade transindividual, emergindo, nesse cenário, os princípios da precaução e da prevenção, os quais impõem a priorização de medidas que previnam danos à vulnerável biota planetária, bem como a garantia contra perigos latentes, ainda não identificados pela ciência. IV - Consoante o teor da Súmula n. 618/STJ, em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade. Na espécie, não se extrai dos autos nenhuma comprovação, pelo Agravante, de que sua atividade não causaria a degradação apontada na ação civil pública, constatando-se, na verdade, a iminente ameaça de severos danos ambientais, bem como à saúde pública de um sem-número de pessoas, mormente pelo risco concreto de contaminação do rio Paraíba do Sul. V - Rever o entendimento da Corte de origem, pela concessão de medida liminar pleiteada pelo Parquet, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte, circunstância que revela a presença do fumus boni iuris necessário ao deferimento da tutela de urgência ora pleiteada. VII
- Ainda à luz dos princípios da precaução e da prevenção, é forçoso concluir que, no bojo do exame de medidas de urgência em matéria ambiental, o periculum in mora milita em favor da proteção do meio ambiente, não sendo possível a adoção de outra solução, senão o imediato resguardo da pessoa humana e do meio ambiente, mormente em quadros fáticos críticos como o presente.
VIII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IX - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido”. (AgInt no TP n. 2.476/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 2/10/2020.)”.

No ponto trazido à debate, não se tem dúvidas de que a decretação da medida acautelatória de indisponibilidade dos bens do causador do dano detém fundamental relevância na proteção do meio ambiente, notadamente por se manifestar como medida idônea a garantir o resultado útil da demanda, proporcionando os meios necessários à reparação do bem jurídico protegido.

Entrementes, a discussão ora em vértice defronta-se com particularidades que demandam maior acuidade processual.

Com vistas à uma proteção mais adequada e efetiva dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, tutela-se a aplicação coordenada das legislações componentes do microssistema processual coletivo, que, por força do princípio da integração, harmoniza as regras das Leis 4.717/65, 7.347/85, 8.078/90 e 8.429/92.

Especificamente a respeito da concessão de tutelas provisórias, o artigo 12 da Lei 7.347/85 prevê que
poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo
, sem mencionar, contudo, os requisitos capazes de conferir efetividade à concessão da medida liminar.

De outro lado, na seara dos atos de improbidade administrativa, a Lei 8.429/92 previa, na redação original do seu artigo 7o, apenas
fundados indícios de responsabilidade
como requisito hábil à decretação de medida acautelatória, de tal sorte que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já havia sedimentado o entendimento acerca da prescindibilidade da comprovação do
periculum in mora
para o deferimento da indisponibilidade de bens, senão veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS
. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992,
QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO.
MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. 3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido". 4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.
5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos. 7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ”. (REsp n. 1.366.721/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/2/2014, DJe de 19/9/2014.) (g.n.)

Contudo, com advento das inovações trazidas pela Lei 14.230/2021 à redação original da Lei de Improbidade Administrativa, afastou-se
taxativamente
a possibilidade de se presumir o
periculum in mora
na decretação da indisponibilidade de bens no curso da apuração de responsabilidade por ato improbo, tornando, pois, imprescindível que o requisito seja efetivamente demonstrado no caso concreto, conforme se vê da nova redação conferida ao art. 16, §3o, da Lei 8.429/92:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente,
pedido de indisponibilidade de bens dos réus
, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

§ 3o O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo
apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo,
desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias”.

Mesmo antes das alterações da Lei 14.230/2021, discutia-se os limites da integração do microssistema coletivo nessa matéria, no sentido de ser inviável a adoção de uma interpretação extensiva a se presumir o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo nas demais ações coletivas, notadamente nas ações civis públicas.

Isso porque, compreendia-se que a presunção do
periculum in mora
das medidas acautelatórias decretadas na apuração de improbidade administrativa estava amparada na previsão do art. 37, § 4o, da Constituição Federal, de sorte que a dispensa da comprovação do requisito nas demais ações coletivas não detinha o mesmo arrimo constitucional.

Por essa razão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou que os requisitos para a concessão da tutela de urgência de indisponibilidade nas ações civis públicas devem atender as regras dispostas no Código de Processo Civil, que lhe é aplicável subsidiariamente:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. 1. DANO MORAL COLETIVO. TUTELA DA COLETIVIDADE INDÍGENA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 2. DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. EXPLORAÇÃO SEXUAL DE JOVENS INDÍGENAS. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECONHECIMENTO. 3. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESSUPOSTOS. PERICULUM IN MORA. INDÍCIOS DA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 3.
O entendimento sedimentado pelo STJ acerca da prescindibilidade de comprovação do
periculum in mora
para a decretação da indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa
não pode ser estendido às demais ações coletivas que não envolvam ato ímprobo
.
Assim,
para concessão da tutela de urgência consubstanciada na indisponibilidade de bens, deve-se comprovar a probabilidade do direito e a existência de indícios da dilapidação patrimonial.

(...) 4. Recurso especial desprovido, vencido, em menor extensão, o Ministro Relator, que dava parcial provimento ao recurso especial”. (REsp n. 1.835.867/AM, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 17/12/2019.) (g.n).

Assim sendo, se mesmo antes das alterações da Lei 14.230/2021 pontuava-se que em relação às ações civis públicas dever-se-ia levar em consideração os requisitos próprios do regramento processual civil das tutelas de urgência (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), com mais razão se tem por necessária a conjugação de ambos os requisitos na atual conjuntura do microssistema de tutela coletiva, amparado pelo novo art. 16, § 3o, da Lei 8.429/92.

Afigura-se, portanto, como razoável que a decretação da indisponibilidade de bens nas ações civis públicas ambientais seja respaldada pelos requisitos essenciais do art. 300 do Código de Processo Civil, no norte em que a ocorrência do dano ambiental e o risco de dilapidação patrimonial sejam devidamente aferidos pelo juiz em sede liminar.

Dessa forma, a decretação de indisponibilidade de bens e valores deve estar amparada por imprescindível indicativo comprobatório de que o demandado está a alienar ou a dilapidar seu patrimônio, com vista a frustrar o resultado útil do processo.

Fundamental esclarecer que a conclusão que ora se alcança não ignora a essencialidade das medidas inibitórias em matéria ambiental, que, como visto em linhas volvidas, atrai a compreensão de que o
periculum in mora
milita em favor da máxima proteção. É o caso de se pensar, pois, nas situações urgentes que demandam imediata intervenção, no intuito de se evitar a consumação ou o agravamento de danos e degradações ambientais. Cita-se, como exemplo, as medidas de restrições sobre a propriedade, embargo da atividade econômica e obrigações de fazer/não fazer.

Em casos tais, a morosidade processual pode acarretar a frustração da própria
tutela jurisdicional preventiva
, obstando os resultados que se espera da intenção precaucional de proteção ambiental.

Por outro lado, a ótica da
tutela jurisdicional reparatória
aparenta caminhar por uma outra perspectiva, cujo objetivo não é, necessariamente, cessar a iminência do risco de degradação ambiental, mas sim garantir que, uma vez concretizado o dano, a reparação seja devidamente salvaguardada, ainda que de forma antecipada ao contraditório e à instrução probatória, como é o caso da indisponibilidade bens.

Assim, tomando-se como medida acautelatória de futura e legítima reparação, a indisponibilidade bens deve atender aos requisitos legais da tutela de urgência, enquanto forma de harmonizar, inclusive, os demais princípios e garantias constitucionais envolvidos na matéria, como é o caso do direito à propriedade e à livre iniciativa.

Sem dúvidas, a providência conferida em sede liminar deve se atentar, em qualquer caso, além da proporcionalidade e da razoabilidade, para a onerosidade excessiva a ser eventualmente suportada pelo demandado (
periculum in mora
inverso), já que a constrição patrimonial pode obstar o livre uso da propriedade e o desenvolvimento de atividades econômicas, circunstância que anteciparia a própria imposição sancionatória, sem que se observe, no entanto, as irredutíveis garantias da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

À vista disso, sob pena de se esvaziar a virtualidade da medida nos casos de essencial valia,
a decretação da indisponibilidade de bens há de ser juridicamente fundamentada nos pressupostos processuais da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente com respaldo na fundada caracterização de fraude patrimonial, a partir de demonstração de que o acusado esteja a praticar atos de dilapidação no intuito de frustrar a tutela reparatória.

3. Dispositivo

Por todo exposto,
acolho parcialmente
o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para fixar a seguinte tese jurídica:
“Na Ação Civil Pública Ambiental, a
decretação de indisponibilidade de bens deve estar amparada por imprescindível indicativo comprobatório de que o demandado está a alienar ou a dilapidar seu patrimônio, com o objetivo de frustrar o resultado útil d
a tutela reparatória
”.

Sem custas (art. 976, §5o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025